Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-89.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-89.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DA COSTA LOPES

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO À EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais ajuizada por servidor público municipal. O autor celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco Bradesco S.A., com autorização para desconto em folha de pagamento pelo Município, o qual efetuou regularmente os descontos mensais, mas deixou de repassar os valores à instituição financeira credora, gerando cobranças diretas ao servidor e fundado receio de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês. O Município recorre arguindo ilegitimidade passiva, ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, redução do quantum e adequação dos critérios de atualização monetária à EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da ausência de repasse dos valores consignados à instituição financeira; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva do ente público e se o dano moral está configurado, independentemente de negativação formal do nome do servidor; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso; e (iv) verificar se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença estão em conformidade com o regime da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Barra do Choça é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois assumiu, na condição de consignante, a obrigação legal de reter e repassar os valores descontados da remuneração do servidor à instituição financeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 10.820/2003, não podendo a responsabilidade ser transferida ao banco credor, que é mero destinatário dos repasses.

4. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, prescindindo de demonstração de culpa; basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, configurados de forma inequívoca pela retenção dos valores sem repasse, que constitui ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. O dano moral está configurado ainda que inexista negativação formal do nome do servidor nos cadastros de inadimplentes, pois a situação de receber cobranças diretamente do banco credor — decorrente de parcela que já havia sido descontada de sua remuneração —, com risco concreto de restrição creditícia e cobrança em duplicidade de parte considerável de sua renda mensal, extrapola os meros dissabores cotidianos e atinge a honra subjetiva, a tranquilidade e o sossego do servidor, valores tutelados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

6. O quantum indenizatório deve ser reduzido de R$ 4.000,00 para R$ 2.000,00, pois não restaram demonstradas circunstâncias agravantes, tais como efetiva negativação, cobranças reiteradas e persistentes ou danos que extrapolem a angústia e o constrangimento decorrentes da cobrança indevida e da insegurança temporária quanto à regularidade do crédito perante a instituição financeira, devendo a indenização observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública devem seguir o regime da EC nº 113/2021: até 08/12/2021, incidem os juros da caderneta de poupança, nos termos do RE 870.947/SE; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, de forma única, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da referida emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 e adequar os critérios de correção monetária e juros de mora ao regime da EC nº 113/2021, com redução proporcional dos honorários advocatícios, fixados na fase de liquidação nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. O Município que desconta valores relativos a empréstimo consignado dos vencimentos de servidor público e deixa de repassá-los à instituição financeira credora responde objetivamente pelos danos daí decorrentes, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 5º da Lei nº 10.820/2003 e do art. 37, §6º, da Constituição Federal. 2. O dano moral é indenizável mesmo na ausência de negativação formal do nome do servidor, quando demonstrado que a omissão do ente público gerou cobranças indevidas e constrangimento que superam os dissabores ordinários da vida em sociedade. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a ausência de agravantes e a vedação ao enriquecimento sem causa. 4. As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a sistemática da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, de forma única, em substituição à correção monetária e aos juros de mora."

---

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988; art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988; arts. 186 e 927 do Código Civil; art. 5º da Lei nº 10.820/2003; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; arts. 85, §2º e §4º, II, e 487, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp 954.859/RS, DJ 27/08/2007; TJ-BA, Apelação nº 8000178-05.2018.8.05.0020, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 09/05/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000139-08.2018.8.05.0020, Rel.ª Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 15/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000347-89.2018.8.05.0020
, da Comarca de Barra do Choça, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
e Apelado
JOSÉ DA COSTA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema